Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-02.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-02.2024.8.14.0021

APELANTE: REGINA DOS SANTOS PAIXAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por REGINA DOS SANTOS PAIXÃO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos de reparação por alegados desfalques, lançamentos negativos indevidos e incorreta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta a existência de saques sem respaldo legal, falha na administração da conta e prejuízos materiais e morais, requerendo a reforma integral da sentença condenatória em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, comprometeu a adequada instrução do feito e configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre movimentações, índices de atualização, juros e eventuais desfalques em conta PASEP exige reabertura da fase instrutória para apuração técnica dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 357 do CPC impõe ao juízo o dever de organizar e sanear o processo, delimitando os pontos controvertidos, as questões relevantes de fato e de direito e a distribuição do ônus da prova.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz, como destinatário final da prova, o dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, vedada a dispensa de prova essencial à elucidação da controvérsia.

A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, relacionada à análise de extratos, microfilmagens, lançamentos financeiros, aplicação de índices de correção monetária, juros legais e verificação de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP.

A apuração da regularidade da gestão da conta PASEP escapa ao conhecimento técnico ordinário do julgador e demanda prova pericial contábil realizada por profissional habilitado e imparcial.

O julgamento da improcedência sem a realização da perícia contábil indispensável compromete a completude da instrução probatória e viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A jurisprudência citada no voto reconhece que, em demandas sobre alegada má administração de conta PASEP, a ausência de perícia contábil essencial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença.

A instrução deve ser reaberta para definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de perícia contábil, com observância dos dados oficiais do Tesouro Nacional e apresentação, pelo Banco do Brasil, dos extratos e microfilmagens necessários à atuação do perito.

A anulação da sentença prejudica a apreciação do mérito recursal e afasta, no momento, a fixação de honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia acerca de alegados desfalques, lançamentos indevidos e incorreta atualização de conta vinculada ao PASEP exige, em regra, prova pericial contábil quando os fatos dependerem de apuração técnica especializada. 2. O julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil essencial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. Reaberta a instrução, o juízo deve delimitar os pontos controvertidos, distribuir o ônus da prova e determinar a apresentação dos documentos necessários à perícia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2º; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 357 e 370; CC, art. 927; CC, art. 205; LC nº 26/1975, art. 3º; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996; Resolução CMN nº 2.131/94; MP nº 743/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. substituta Jaqueline Allievi, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024, pub. 02.05.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CASSAR A DE OFÍCIO A SENTENÇA E CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA DOS SANTOS PAIXÃO
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira teria atuado em conformidade com a legislação específica do PASEP, aplicando corretamente os índices de correção monetária previstos nas normas regulamentares do fundo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que compareceu ao Banco do Brasil em
07/03/2024
, munida da documentação necessária, para requerer a expedição de
extrato analítico
e de
microfilmagens
referentes aos lançamentos efetuados em sua conta vinculada ao PASEP, com a finalidade de apurar os valores efetivamente creditados a título de participação. Afirma que, após a contratação de profissionais para a elaboração de cálculo técnico, verificou ter recebido
valores irrisórios
, destacando que o último repasse teria sido de
R$ 441,15
, além de constarem no extrato analítico “
repasses e valorizações ínfimas, realizadas no período de 01 de julho de 1999 a 04 de março de 2024
”.

Alega a recorrente que, da análise da microfilmagem, constatou-se a ocorrência de
lançamentos negativos indevidos
em sua conta PASEP, sem amparo legal. Segundo expõe, “
somados os desfalques, o total de valores suprimidos é de Cr$ 30.506,31 da conta PASEP da apelante
”, quantia que, segundo defende, teria sido subtraída indevidamente, “
à revelia das normas legais e sem qualquer justificativa documental por parte do Banco do Brasil
”.

Argumenta que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 239, § 2º, preservou os direitos dos já cotistas do PASEP, inclusive quanto ao patrimônio anteriormente acumulado. Invoca, ainda, a
Lei Complementar nº 26/1975
, especialmente o art. 3º, para afirmar que os valores da conta individual somente poderiam ser sacados em hipóteses legalmente autorizadas, como casamento, aposentadoria, transferência para a reserva, reforma ou invalidez. Nesse contexto, assevera que contraiu matrimônio apenas em
01/05/2004
e que se aposentou somente em
19/06/2024
, razão pela qual não haveria hipótese legal que justificasse a diminuição dos valores apontados na microfilmagem em período anterior. Acrescenta que as rubricas dos saques identificados não corresponderiam nem à rubrica de aposentadoria (
código 4005
) nem à de casamento (
código 4504
), conforme cartilha informativa fornecida pelo próprio Banco do Brasil.

Sustenta, assim, que os saques registrados foram indevidos, por inexistir respaldo legal para levantamento dos valores em seu favor no período indicado. Defende que houve falha na prestação do serviço bancário, tanto no que se refere à guarda dos valores vinculados à conta PASEP quanto à correta conversão monetária e administração do saldo, o que teria gerado efetivo prejuízo patrimonial. Aduz, ainda, que a disponibilização de quantia irrisória ao final do vínculo repercutiu significativamente em sua esfera patrimonial e existencial.

Para reforçar sua tese, a apelante traça histórico legislativo do PIS/PASEP, mencionando as Leis Complementares nº 7/1970, nº 8/1970 e nº 26/1975, bem como o Decreto nº 71.618/1972 e a disciplina constitucional posterior, para defender que os rendimentos anuais, quando não sacados, eram incorporados ao saldo individual e deveriam ser devidamente atualizados. Com base nisso, insiste na preservação do patrimônio de sua conta vinculada e na ilicitude dos abatimentos identificados.

No tocante aos
danos morais
, a recorrente invoca os arts. 5º, V e X, da Constituição Federal e 927 do Código Civil, sustentando a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos prejuízos decorrentes da indevida administração da conta PASEP. Colaciona precedentes jurisprudenciais para defender a possibilidade de condenação por danos materiais e morais em hipóteses de saques indevidos e falha na prestação de serviços bancários, bem como para sustentar a adequação da fixação de indenização em patamar razoável.

Ao final, requer: o recebimento e processamento do recurso; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e, no mérito, o
provimento da apelação
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação do recorrido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, além do pagamento do valor pleiteado a título de
danos materiais
, conforme postulado na exordial, em razão da alegada falha na prestação do serviço. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil alegou, em síntese, a
inconsistência das razões recursais
, afirmando que a apelante apenas repete os argumentos já deduzidos na petição inicial, sem apontar efetivo erro na sentença nem demonstrar falha na valoração das provas. Defende, por isso, que inexiste fundamento apto a ensejar a reforma do decisum, requerendo a manutenção da sentença “in totum”.

Ao rebater especificamente o cálculo apresentado pela apelante, o recorrido sustenta que os critérios utilizados pela parte autora estão em
desconformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao PASEP
, porque teriam adotado índice indevido e metodologia incompatível com a disciplina do fundo. Afirma que a atualização monetária das contas individuais sempre seguiu estritamente a legislação de regência, mencionando, entre outros diplomas, a
Lei Complementar nº 26/1975
, o
Decreto nº 9.978/2019
, a
Lei nº 9.365/1996
, além de resoluções do BACEN e do Conselho Diretor do fundo. Transcreve, inclusive, manifestação atribuída à União Federal em processo correlato, no sentido de que as contas PIS-PASEP foram corrigidas, ao longo dos anos, pelos índices legalmente previstos, como
ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP
, conforme o período correspondente.

Sustenta também que, no cálculo impugnado, a autora teria utilizado
juros de mora de 1% ao mês de forma composta
, quando os juros remuneratórios previstos na
LC nº 26/1975
corresponderiam apenas a
3% ao ano
.

Acrescenta que a apelante desconsidera a existência de
saques legais anuais
, relativos a rendimentos pagos em folha, creditados em contas de titularidade dos cotistas ou levantados diretamente em guichê, circunstância que, segundo a defesa, esvazia a alegação de subtração indevida de valores. Alega, ainda, a incidência do
fator de redução da TJLP
a partir de 1994, quando superior a 6% ao ano, nos termos da
Resolução CMN nº 2.131/94
e da
MP nº 743/1994
.

Como reforço argumentativo, o recorrido destaca que o
saldo médio das contas individuais em 30/06/2019
, conforme o Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP, seria de
R$ 1.833,92 por cotista
, buscando demonstrar que os valores pretendidos pela apelante seriam superiores à média histórica do fundo e, por isso, incompatíveis com a legislação aplicável. Também desenvolve histórico normativo do PIS/PASEP, observando que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o fundo foi fechado para novos cotistas e cessou a distribuição de cotas após o exercício 1988/1989, de modo que a constituição do saldo principal ficou limitada ao período anterior.

O banco sustenta, ademais, que
não possui ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas vinculadas ao PASEP
, afirmando que sua atuação se limita à administração operacional e à atualização dos valores depositados pela União Federal, sempre em conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Para fortalecer essa tese, colaciona precedente jurisprudencial no qual se reconheceu a
ilegitimidade passiva
da instituição financeira em ação que discutia índices de correção e rendimentos do PASEP, sob o fundamento de que a gestão do fundo caberia ao Conselho Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda. Apesar disso, nas presentes contrarrazões, o recorrido centra sua defesa na inexistência de irregularidade e na correção do valor disponibilizado à autora.

No tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, o recorrido afirma que a pretensão não encontra respaldo jurídico, pois não haveria prova de sofrimento psicológico, dor, angústia ou abalo relevante à personalidade da apelante. Argumenta que a simples discordância em relação ao saldo da conta PASEP ou a frustração decorrente de suposto desfalque financeiro não configura, por si só, dano moral indenizável. Assevera que não houve exposição vexatória, humilhação pública ou situação de grande impacto emocional, nem demonstração de conduta ilícita ou culposa do banco apta a justificar a reparação extrapatrimonial. Sustenta, por fim, que a própria possibilidade de a parte buscar em juízo eventual reparação material afasta a tese de prejuízo moral grave.

Ao final, requer o recorrido que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença de improcedência
, por seus próprios fundamentos. Requer, ainda, que as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao patrono indicado nas contrarrazões, sob pena de nulidade.

Os autos foram encaminhados à relatoria do Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
que proferiu decisão determinando a redistribuição e adoção de providências cabíveis,
promovendo a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator que compõe as Turmas e Seção de Direito Privado
, em conformidade com a Emenda Regimental nº 05, publicada no DJE do dia 15 de dezembro de 2016 – Id. 31173846.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 32195768.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II - Mérito

Da Necessidade de Prova Pericial.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova
pericial
contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo
BANCO
DO
BRASIL
demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova
pericial
contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência. Tais informações, de caráter público e acessíveis por meio do sítio eletrônico oficial do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
), devem servir de base objetiva para a definição dos parâmetros de atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos rendimentos financeiros legalmente devidos.

Paralelamente, cabe ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A., na qualidade de instituição responsável pela administração das contas vinculadas ao Fundo, apresentar nos autos, de forma completa e inteligível, os extratos bancários e as microfilmagens referentes à conta individual do titular, abrangendo todo o período de existência do vínculo, sob pena de inversão do ônus da prova e de presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora. Esses documentos são imprescindíveis à atuação do expert judicial, que deles necessitará para proceder ao confronto entre os valores efetivamente creditados e aqueles que deveriam ter sido corretamente computados, viabilizando, assim, o eventual abatimento ou recomposição dos montantes apurados.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
voto no sentido de cassar, de ofício, a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso interposto
, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026